Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÚTUOS/ANTECIPAÇÕES NÃO CONTRATADOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não devem se conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo formulados nas razões da apelação, e não em petição apartada, conforme prevê o artigo 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contratação por terceiro mediante fraude constitui risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, e não elide sua responsabilidade pelos danos daí advindos.
2. A fraude integra o risco da atividade exercida pelas instituições financeiras e caracteriza-se fortuito interno e, portanto, não elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso concreto, a responsabilidade pelos serviços deficientes prestados pelos réus é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC.
4. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.
5. Apelações parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.